Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-72.2020.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003388-72.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. Z. B. - CPF: 057.111.800-37 (EMBARGANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL

-
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS

DECORRENTES DE ATRASO DE VOO -
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
REDUÇÃO D
O VALOR DA
CONDENAÇÃO
POR
DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE
OMISS
ÃO - INOCORRÊNCIA -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

-
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados
os
embargos de declaração quando ausente a

omiss
ã
o

apontada pel
a parte
embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
, tornando-se desnecessária a reedição do
julgado.
-

R E L A T Ó R I O

M.Z.B., representada pela genitora DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI

opõe
recurso de embargos de declaração

(ID nº

21
1
186662
)
,
com pedido de efeitos modificativos,
objetivando
sanar suposta
omiss
ão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
20
9
930669
, proferido no recurso de
apelação cível

interposto
por

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
o qual foi
parcialmente
prov
ido
,

à unanimidade,
pela Segunda Câmara de Direito Privado
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
.

Em suma, s
ustenta

a

embargante

que a decisão é omissa quanto à consolidada jurisprudência do STJ, visto que não observ
ou
os valores habitualmente adotados por aquel
a Corte para os casos de
indenização por
danos morais decorrentes de atraso de voo, que variam de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00
.

Alega omissão quanto à análise individualizada do dano moral sofrido pela autora, que, à época dos fatos, tinha apenas 03 anos de idade
, destacando que a vulnerabilidade infantil aumenta o impacto psicológico e emocional
,
exigindo que o montante indenizatório seja suficiente para compensar o abalo psíquico e o sofrimento suportado pela menor.

Defende que cada dano é individual e intrínseco à pessoa que o sofre, sendo que as indenizações recebidas por outros membros da família, em processos distintos, não alteram nem diminuem o direito da autora de ser adequadamente compensada pelo dano que experimentou.

Ao fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração

a fim de corrigir a omissão apontada
e desprover o recurso da empresa aérea, mantendo-se a indenização no patamar arbitrado pelo magistrado singular
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

C
ertificado o decurso de prazo sem apresentação de c
ontrarrazões
-
ID nº
212780687.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de
Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, por fim, também
não é
a
hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras,
o caso dos autos não se amolda a
nenhum dos
vício
s
que autoriza a oposição dos
aclaratórios
.

Assim, embora
a
embargante insista que o acordão seria omisso
, sua irresignação, na verdade, se
prende
simplesmente ao valor

indeniza
tório
.

Acerca da matéria,
a despeito de tormentosa
a
tarefa atribu
ída ao julgador
para a aferição do valor
indenizatório
,
na
hipótese,
tenho que
o acórdão recorrido constou expressamente
os

fundament
os
que embasaram
a redução do valor arbitrado pelo magistrado singular
em R$ 10.000,00
, sobretudo,
para

não ensejar en
riquecimento sem causa
da autora
, situação vedada
pelo ordenamento jurídico
pátrio
(art. 884 do Código Civil
)
e evitar o abuso do direito de petição, bem como a replicação de demandas desnecessárias
.

Com efeito, os embargos de declaração é recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não se presta à rediscussão da matéria. Não é possível, em regra, que se proceda, novamente, à análise da matéria já decidida
, como pretende a embargante
.

Logo
,
o v. acórdão não foi omisso
, contraditório

ou
obscuro
,
tendo
apreciado a hipótese dos autos
de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais
.

Portanto
,
se
a

embargante não concorda com
o
entendimento
exposto
, deve
valer-se
dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte
, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto
embargado foi bem fundamentado
e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o
s
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024